Tribunal: STF
Processo: ARE 1539885
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DE COVID-19. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AULAS ONLINE EM SUBSTITUIÇÃO ÀS PRESENCIAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE ESCOLAR. DESCONTO LINEAR. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 706 E 713: INOBSERVÂNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 



    “Ação de conhecimento objetivando a revisão do contrato do Curso de Medicina ministrado pela Ré, com a redução, imediata, do valor das parcelas mensais ao patamar não inferior a 35%, enquanto permanecerem os efeitos da alteração na prestação dos serviços contratados por força da pandemia, com pedidos cumulados de declaração de nulidade da cláusula 5.3 do contrato, de cancelamento da cobrança das mensalidades de julho e agosto de 2020, com a emissão de novos boletos de outubro sem a cobrança das mensalidades de agosto e setembro, ou, alternativamente, de suspensão das cobranças até o julgamento final da lide, e de devolução dos valores pagos em desacordo com o percentual de desconto que for concedido. Sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, declarou a nulidade das cobranças das mensalidades do curso de Medicina, referentes aos meses de julho/2020 e agosto/2020, condenando a Ré à restituição dos valores que tenham sido efetivamente pagos a tal título, desde que comprovados nos autos, bem como a conceder descontos em 50% do valor integral, a partir de setembro de 2020 até o retorno das aulas presenciais. Apelação da Ré. Relação de consumo. Redução da mensalidade que foi determinada com base no CDC, não tendo sido a sentença fundamentada na Lei Estadual 8.864/2020, de 03/06/2020, declarada inconstitucional pelo STF. Questões decorrentes da relação contratual, como a impossibilidade de aulas presenciais, privando os alunos de aulas práticas, fundamentais para sua formação, e com repercussão no valor da mensalidade cobrada que também foram apreciadas como apoio na legislação consumerista. Redução do valor da mensalidade que se mostra legítimo. Inteligência do artigo 20, inciso III do CDC. Percentual de desconto arbitrado em sede de tutela antecipada que deve ser mantido, não se justificando a sua majoração para 50% do valor integral da mensalidade, em cognição definitiva, tanto mais que a tutela antecipada fora impugnada apenas pela Apelante. Situação descrita nos autos, em razão da pandemia da Covid-19, em que a forma e a periodicidade do ensino ofertado não seguiram um padrão de normalidade, revelando-se indevida a cobrança das mensalidades referentes aos meses de julho e agosto de 2020, embora inexista qualquer irregularidade na fixação do preço do serviço em anualidade ou semestralidade. Restituição das quantias pagas, desde que comprovadas, corretamente contemplada na sentença impugnada. Pedido de que seja reconhecido como termo final dos descontos, o mês de dezembro de 2020 que não merece prosperar, vez que o decisum determinou a incidência de desconto até o retorno das aulas presenciais, o que poderá ser comprovado quando do cumprimento da sentença. Provimento parcial da apelação” (fls. 1-2, e-doc. 238).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 248).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXIV do art. 5º, o § 1º do inc. IV do art. 170 e o art. 207 da Constituição da República.   



    Argumenta que, “para concluir pela redução das parcelas mensais[,] os diversos julgados – como o ora recorrido – afirmam até mesmo que a pandemia, por si só e independentemente de qualquer produção probatória por parte dos estudantes, faz presumir um abalo econômico em detrimento dos alunos, a permitir igual imposição de descontos – violando o entendimento deste e. STF firmado no julgamento das ADPFs nº 706 e 713, no sentido da ‘inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide’” (fl. 4, e-doc. 254).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 268).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o provimento pretendido não demanda a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos, mas apenas que, sobre a mesma base fática assentada pelo E. TJRJ no acórdão recorrido, esta Eg. Corte Superior reconheça as violações constitucionais perpetradas pela Corte local” (fl. 5, e-doc. 279).



    Salienta que “o entendimento deste E. Tribunal é de que a mera revaloração jurídica dos fatos é uma possibilidade e não inviabiliza o conhecimento de recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 279).



    Enfatiza que “o objeto do recurso extraordinário é apenas a questão constitucional atinente à imposição judicial de descontos sobre parcelas mensais em contratos de ensino, contexto da pandemia de Covid-19, o que inclusive já foi objeto de análise por essa E. Corte no julgamento das ADPFs 706 e 713” (fl. 5, e-doc. 279).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada com relação à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo. Trata-se, portanto, de matéria de direito.



    Superado esse óbice, é de se reconhecer assistir razão jurídica à agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a redução de valores de mensalidades escolares, no período da pandemia de Covid-19, nestes termos:



    “Insurge-se a Apelante contra a sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, declarou a nulidade da cobrança das mensalidades do curso de Medicina, referentes aos meses de julho e agosto/2020, condenando-a à restituição dos valores que tenham sido efetivamente pagos a tal título, desde que comprovados nos autos, bem como a conceder descontos em 50% do valor integral, a partir de setembro de 2020 até o retorno das aulas presenciais.



    A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, e, como tal, a ela se aplica a disciplina da Lei 8.078/1990, o que impõe a preservação do equilíbrio entre as partes contratantes, respeitada a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. (...)



    No que se refere ao invocado reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 8.864/2020, de 03/06/2020, tal argumento em nada socorre a Apelante, pois a sentença recorrida determinou a cobrança da mensalidade, com redução em 50% do valor integral, com base no Código de Defesa do Consumidor, e não na referida legislação, ao fundamento de que, em razão da mudança no cumprimento da obrigação contratada, se revelou desproporcional a manutenção do valor originário das mensalidades.



    E, também com apoio nos ditames do Código de Defesa do Consumidor foi analisada a questão relativa à impossibilidade de aulas presenciais, privando os alunos de aulas práticas, fundamentais para sua formação e com repercussão no valor da mensalidade cobrada. (...)



    Desse modo, considerando que o valor da mensalidade do curso de Medicina fixado pela Apelante não correspondia ao serviço que efetivamente foi prestado no período em que foram proibidas pelas autoridades sanitárias, as aulas presenciais, não se justificava o seu pagamento integral. 



    Ocorre que, embora admitida a redução do valor da mensalidade em decorrência da alteração temporária da forma da prestação do serviço educacional, considerando que no início do curso universitário predominam as aulas teóricas as quais puderam ser realizadas de forma remota, e, considerando, ainda, que o percentual de 35% de desconto aplicado na tutela antecipada foi impugnado apenas pela Apelante, não se justifica a sua elevação para 50% determinada na sentença, devendo o mesmo ser revisto para ratificar aquele que vinha sendo praticado em razão da tutela provisória. 



    No que se refere à cobrança por semestralidade, o que acarretou a cobrança de mensalidade dos meses de julho e agosto de 2020, apesar das aulas terem iniciado em setembro daquele ano, vale destacar que inexiste óbice à cobrança por anuidade ou semestralidade, ainda que a frequência às aulas não tenha idêntica duração. (...)



    Ocorre que no caso em exame, o período letivo se iniciou em setembro de 2020, ou seja, por questões alheias à vontade dos Apelados, o período letivo foi reduzido, não se revelando razoável a cobrança dos meses de julho e agosto/2020, vez que o período de prestação do serviço educacional foi, efetivamente, inferior ao que fora pactuado.



    Dessa forma, na situação descrita nos autos, em razão da pandemia da Covid-19, em que a forma e a periodicidade do ensino ofertado não seguiram um padrão de normalidade, revela-se indevida a cobrança das mensalidades referentes aos meses de julho e agosto de 2020, devendo ser os seus valores restituídos aos Apelados, desde que comprovado o seu pagamento, conforme corretamente reconhecido na sentença impugnada.



    Diga-se, por fim, que, o pedido de que seja reconhecido como termo final da concessão dos descontos dezembro de 2020 não merece prosperar, vez que o decisum determinou a incidência de desconto até o retorno das aulas presenciais, o que poderá ser comprovado quando do cumprimento da sentença. 



    Diante do exposto, dá-se provimento parcial à apelação, para, reformando, em parte, a sentença, rever o percentual do desconto sobre o valor integral da mensalidade, reduzindo-o para 35% (trinta e cinco por cento), conforme determinado na decisão de tutela antecipada, mantidos os demais termos daquela decisão” (fls. 5-9, e-doc. 238).



     No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 706 e 713, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal afirmou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais fundamentadas unicamente na ocorrência da pandemia de Covid-19 e na transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, que determinavam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica para as partes contratuais participantes da lide.



    Confira-se a ementa do acórdão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 706:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de ‘entidade de classe’, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei nº 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado” (DJe 29.3.2022).  



    Este Supremo Tribunal decidiu que a imposição de descontos ou redução em mensalidades escolares de maneira uniforme a todos, em desconsideração às cláusulas dos contratos firmados e às peculiaridades de cada situação individual, contraria o princípio da autonomia universitária e da livre iniciativa.   



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 706, reafirmei a ofensa aos princípios da livre iniciativa, da isonomia e da proporcionalidade e à autonomia universitária:



    “13. O princípio constitucional da livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil e da ordem econômica inscrito no inc. IV do art. 1º e no caput art. 170 da Constituição da República.



    É certo que a livre iniciativa não obsta a regulação das atividades econômicas pelo Estado. A atuação estatal pode mostrar-se indispensável para resguardar outros valores prestigiados pela Constituição, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6445/PA este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei paraense que obrigava as instituições de ensino da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior da rede privada do Estado do Pará a conceder diferimento em suas mensalidades em percentual mínimo de 30% (trinta por cento), enquanto durarem as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19.



    O Ministro Dias Toffoli, Redator para o Acórdão, pontuou haver ofensa ao princípio da livre iniciativa:



    ‘(...) o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução na receita das instituições privadas de ensino do estado sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia.



    Não se desconsidera que o acesso à educação e a defesa do consumidor são direitos com estatura constitucional e que podem ensejar uma intervenção do Poder Público caso o comportamento da iniciativa privada importe em obstrução a seu exercício.



    Entretanto, na espécie, a edição da lei impugnada está atrelada a fatores externos à atividade econômica afetada, quais sejam, os efeitos de uma emergência internacional de saúde, os quais atingiram tanto pessoas físicas como jurídicas e cuja obrigação de mitigação não pode ser transferida a um ou outro agente privado’ (...).



    Atentou, ainda, para o fato de que: 



    ‘(...) a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício aos usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à situação de cada um.



    Isso porque a norma interveio indistintamente em todos os contratos do estado, colocando em situação desproporcionalmente favorável aqueles que não observaram decréscimo remuneratório em decorrência da pandemia e prejudicando, ainda mais, aqueles que, por circunstâncias pessoais, precisariam de descontos maiores nas mensalidades.



    Com efeito, é possível que os contratantes dos serviços educacionais tenham sido atingidos pelos efeitos econômicos da pandemia em diferentes graus. Poderá haver situações em que os responsáveis pelo custeio da própria educação ou de dependente não tenham sofrido qualquer diminuição em sua renda ou situações em que ambos os provedores, ou o provedor, caso haja apenas um, tenham perdido seus empregos.



    É possível, também, que haja escolas do sistema privado com maiores provisões, enquanto outras tenham, inclusive, de contar com benefícios governamentais.



    Ademais, ao estipular cortes na receita de todas as instituições de ensino da rede privada do estado, não se está a considerar as peculiaridades de cada uma, sendo certo que, desde o início da pandemia, tem sido observado um esforço para a adaptação das aulas a plataformas digitais em todo o país, o que pode demandar investimento em tecnologia e acarretar aumento de custos, em vez de sua diminuição, como presumiu o legislador estadual.



    As situações são múltiplas, plurais e inviáveis de serem tratadas de modo uniforme pela lei estadual, sob pena de se lesarem, ainda mais, os destinatários a que a lei pretende atender’.



    14. O princípio da proporcionalidade incide como critério para exame de restrições impostas aos direitos fundamentais e para a solução pela ponderação quando ocorrerem colisões entre direitos fundamentais.



    Para Humberto Ávila, a proporcionalidade, postulado estruturador da aplicação de princípios que se imbricam em torno da relação de causalidade entre medida e finalidade, não se dota de aplicação irrestrita, sua incidência não prescinde de elementos sem os quais não pode ser invocada. Sem o meio, o fim concreto e a relação de causalidade entre esses, não se pode cogitar do postulado da proporcionalidade (Teoria dos Princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 105). 



    As decisões judiciais que, de forma generalizada e sem considerar as especificidades do caso concreto, determinam descontos lineares em mensalidades de cursos de ensino superior, não implementam medida proporcional, razoável, ou isonômica, pelo que ofendem o princípio da livre iniciativa.



    15. A Constituição da República assegura às Universidades ‘autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial’ (art. 207).



    Marcos Augusto Maliska, a respeito da autonomia financeira das universidades leciona:



    ‘A autonomia de gestão financeira e patrimonial consiste, para as Universidades Públicas, na competência para gerir os recursos públicos disponíveis. A autonomia exige o estabelecimento de prioridades e o desenvolvimento de planos a médio e longo prazo, de modo a fazer com que a instituição utilizar os recursos de forma racional e criteriosas, evitando o desperdício e a ineficiência. Autonomia exige planejamento, organização e competência administrativa para gerir os recursos e melhor atender as finalidades institucionais’ (MARINONI, Luiz Guilherme. Comentário ao art. 207. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo W.; MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L.; (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva Educação, 2. ed, 2018, p. 2049). 



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que a autonomia universitária não é absoluta e não exime as universidades do cumprimento das normas constitucionais e legais.



    Na espécie, a redução nas mensalidades com fundamento na disponibilidade de aulas à distância como forma de ajuste à situação imposta pela pandemia decorrente do coronavírus ofende a autonomia financeira das universidades.



    Conforme relatado pelo arguente, a disponibilização de aulas online não significou economia para as instituições de ensino, as quais, diferente disso, incorreram em aumento de despesas para a contratação de plataformas de tecnologia e links dedicados às aulas online, além dos custos de implementação de várias outras providências necessárias à alteração repentina de aulas presenciais para remotas.



    A imposição de descontos de mensalidades de maneira uniforme a todos, em desconsideração às cláusulas dos contratos firmados e às peculiaridades de cada situação individual, significa contrariedade ao princípio da autonomia universitária.



    (...) Tenho que decisões judiciais que, por suposição, inferem ter havido redução de custos para as instituições de ensino em razão da alteração da aulas presenciais para remotas e que, em razão disso, determinam a redução de valores de mensalidades sem análise da situação financeira concreta dos envolvidos, ofendem os princípios da livre iniciativa, da isonomia, da proporcionalidade, da autonomia universitária” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.065, de 28 de maio de 2020, do Estado do Pará. Redução das mensalidades devidas aos estabelecimentos da rede privada de ensino durante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Matéria ínsita ao Direito Civil. Inconstitucionalidade formal de lei estadual. Competência da União para legislar sobre a matéria. Intervenção indevida do Estado no domínio econômico. Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da livre iniciativa. Ação direta julgada procedente. 1. A lei paraense dispõe sobre os termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes, ou quem os represente, não consistindo, portanto, em típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais. A temática da lei não tem, portanto, teor nitidamente consumerista. 2. A lei em comento interfere na essência do contrato, de forma a suspender a vigência de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos, matéria ínsita ao Direito Civil, sobre a qual compete à União legislar. 3. Ademais, o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução de receita às instituições de ensino do estado, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia, sendo certo, ainda, que a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício para os usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à especificidade de cada situação. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 6.445, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.8.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 14.279/2020 DO ESTADO DA BAHIA. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PARTICULAR DE ENSINO EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e